Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706199-39.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TCDF. TEMA N. 359 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TETO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso contém impugnação específica aos fundamentos da decisão e expõe argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. A partir do trânsito em julgado do Tema no 359, do STF, não há que falar que os pagamentos recebidos pelos servidores do TCDF, sem a observância do teto constitucional sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão, representam situações plenamente constituídas ou amparadas pelo princípio da boa-fé. A interpretação do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal encontra-se uniformizada, sedimentada e publicizada, afastando a presunção de boa-fé. Ademais, antes do encerramento do julgamento do Tema no 359, o TCDF já possuía decisão administrativa determinando a observância do que viesse a ser definido pelo Supremo. Os pagamentos a maior só permaneceram por um curto período (quatro meses), em razão dos trâmites burocráticos e administrativos exigidos para dar total efetividade à decisão do STF. Não houve falha operacional ou pagamento indevido decorrente de interpretação errônea da Administração Pública sobre a norma constitucional, razão pela qual afigura-se devida a restituição dos valores recebidos a maior pelos servidores a partir do trânsito em julgado do Tema no 359, do STF. A recorrente alega violação aos artigos 20 e 23, ambos da Lei 13.655/2018, 2o, caput, 3o, §3o e 7o, incisos I a III, ambos do Decreto 9.830/2019, e 113 e 422, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a Decisão no 2690/2021, de 14/7/21, cujo teor acolheu os fundamentos da Informação no 20/2021 – 2a DIFIPE e o Parecer no 0340/2021-G2P e acabou por requerer a devolução dos valores pagos pelo TCDF relativo ao período de 26/03/2021 a 31/07/2021, sem observar qualquer regra de transição, tornando-se, portanto, ilegal. Sustenta que há uma presunção de legalidade e definitividade do pagamento feito pela Administração Pública, além da irrepetibilidade dos alimentos recebidos de boa-fé pelo administrado. Pugna, assim, pela declaração da ilegalidade da cobrança de valores por meio de descontos parcelados em folhas de pagamentos dos servidores que se enquadrem na situação descrita no Tema 359 do STF. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20 a 23, ambos da Lei 13.655/2018, 2o, caput, 3o, §3o e 7o, incisos I a III, ambos do Decreto 9.830/2019, e 113 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Por outro lado, a decisão administrativa no 2690/2021 (ID 32253552), que determinou a observância do Tema no 359 a partir do trânsito em julgado (26/03/2021), não viola os artigos 20 a 24, do Decreto-Lei no 4.657/42. Isso porque, desde 22/11/2018, já havia uma decisão administrativa (no 5613/2018), no sentido de que seria acatado o entendimento do Supremo sobre a matéria a partir do deslinde da questão. Além disso, embora o trânsito em julgado da decisão do STF tenha ocorrido apenas em 26/03/2021, a tese já estava definida pelo STF desde 06/08/2020, quando julgou o RE no 602.584/DF. Não se pode dizer que os servidores foram surpreendidos com a decisão administrativa do TCDF de dar imediato cumprimento ao que restou decido pelo STF, tampouco que a aplicação do tema estava sujeita à prévia ciência de todos os servidores do Distrito Federal sobre o deslinde do julgamento realizado pelo Supremo. Nesse ponto, vale acrescentar que, em princípio, a mera publicação do acórdão do STF, em sede de julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não vincula automaticamente a Administração Pública, salvo quando ela for parte no processo julgado. No entanto, na hipótese em apreço, o TCDF já havia proferido decisão administrativa que determinava a observância do julgamento a ser realizado pelo Supremo. Julgado em definitivo o tema, não havia mais margem para novas interpretações ou discussões sobre a matéria, mesmo porque a tese fixada pelo STF é bastante clara e objetiva. Assim, a partir do trânsito em julgado do Tema no 359, não há que falar que os pagamentos recebidos pelos servidores do TCDF sem a observância do teto constitucional sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão representam situações plenamente constituídas ou amparadas pelo princípio da boa-fé, pois a interpretação constitucional da norma está uniformizada, sedimentada e publicizada.” (ID 33362921 - Págs. 3 e 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 627.660/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria trânsito. A uma, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “A questão jurídica em análise foi decidida, pelo Tribunal de origem, com fundamento constitucional. Assim, o acórdão recorrido tem fundamento constitucional não impugnado mediante Recurso Extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário" (AgInt no AREsp n. 1.757.209/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). A duas porque, para se vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei 9.784/1999, aplicável ao DF por força da Lei distrital 2.834/2001), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “destaca-se a inviabilidade da discussão em Recurso Especial acerca de suposta afronta a matéria local, sendo defesa sua apreciação pelo STJ. Aplica-se, por analogia, a Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp n. 2.155.348/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030